Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de sustentação oral formulado pelos apelantes, ITAU SEGUROS S/A e ITAU UNIBANCO S.A. (ID 14860585). Inclua-se imediatamente na próxima pauta de julgamento presencial, após as restrições deste tipo de julgamento, em face a pandemia de coronavirus. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator vcgbn